Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TARIFA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL - MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. A autora informa que teve que comprar passagens aéreas, em situação de emergência, para o trecho Brasília e Teresina, ida e volta, em razão do falecimento de seu pai. Pediu o ressarcimento de 80% do valor da tarifa, em razão do cenário emergencial. A empresa recorrida afirmou que não devolveu o valor exigido por ausência de prova da viagem de retorno. A autora requer a condenação em danos morais e materiais. Na sentença, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida a devolver à autora a importância de R$ 1.873,83 (mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos). Julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais. Inconformada, a autora interpõe o presente recurso requerendo a condenação da ré em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
4. Ressalto que a compensação a título de danos extrapatrimoniais, salvo as situações de dano in re ipsa (na própria coisa), situação em que se presume a violação aos direitos da personalidade, exige-se a demonstração do dano e em que consistiu a lesão aos direitos personalíssimos. E, de acordo com o ordenamento processual, o ônus da prova cabe a quem alega. A autora não demonstrou, minimamente, a ocorrência do dano alegado. A vida em sociedade possui como componente natural, determinadas situações desagradáveis, porém, não se pode admitir que qualquer aborrecimento, por mínimo que seja, justifique o reconhecimento do dano moral. Ora, no caso, a autora ainda que tenha pleiteado o ressarcimento de determinado valor, a que fazia jus, e mesmo assim a ré tenha feito exigências desnecessárias, com o intuito de negar o ressarcimento, isso, a meu sentir, não possui aptidão para causar dano moral.
5. O dissabor, aborrecimento e desconforto experimentados pela parte autora dizem respeito a controvérsias possíveis em qualquer relação negocial, por ser fato comum e previsível na vida em sociedade, embora não desejável. No caso em análise, a conduta da recorrida não caracterizou violação aos direitos da personalidade e, portanto, sem a ocorrência de dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95). Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.